Tribunal: TJES
Processo: 5005194-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO ANALISTA CLÍNICO (LABORATÓRIO DO PAM) – EDITAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO ANALÍTICO DO FGTS EXPEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OU PELO PORTAL DO GOVERNO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos
o agravante participou do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde, promovido pela Prefeitura do Município agravado, para exercer a função de Farmacêutico Analista Clínico (laboratório do PAM) – plantonista 24/120 horas, conforme ficha de inscrição 028333/2022,
mas não apresentou extrato analítico do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, na forma expressa no Edital.

2.
É cediço que
o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
(
princípio da vinculação ao edital
).

3. A Administração Pública não pode flexibilizar as regras previstas no edital para atender aos interesses de um único candidato.

4. Agravo de instrumento conhecimento e improvido. Prejudicada a análise do agravo interno.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005194-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YEAN HENRIQUE MANHAES NEVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY – FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO ANALISTA CLÍNICO (LABORATÓRIO DO PAM) – EDITAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO ANALÍTICO DO FGTS EXPEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OU PELO PORTAL DO GOVERNO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos
o agravante participou do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde, promovido pela Prefeitura do Município agravado, para exercer a função de Farmacêutico Analista Clínico (laboratório do PAM) – plantonista 24/120 horas, conforme ficha de inscrição 028333/2022,
mas não apresentou extrato analítico do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, na forma expressa no Edital.

2.
É cediço que
o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos
(
princípio da vinculação ao edital
).

3. A Administração Pública não pode flexibilizar as regras previstas no edital para atender aos interesses de um único candidato.

4. Agravo de instrumento conhecimento e improvido. Prejudicada a análise do agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YEAN HENRIQUE MANHÃES NEVES, em virtude de ato decisório que indeferiu o pleito liminar, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES.

Narra o agravante que participou do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde, promovido pela Prefeitura do Município agravado, para exercer a função de Farmacêutico Analista Clínico (laboratório do PAM) – plantonista 24/120 horas, conforme ficha de inscrição 028333/2022, incluso na pasta 19916451, nos termos do Edital 01/2022/PSS/SEMUS nº 001/2022, acostado na árvore de documentos eletrônicos 19916418, dos autos originários.

Apesar de ter passado a integrar a listagem de inscrições deferidas, foi surpreendido com a classificação na ordem 06 (seis) da candidata Nara Candido de Souza Almeida, tendo sido classificado na ordem 10 (dez).

Após protocolizar recursos administrativos para requerer a correção da pontuação, recebeu e-mail informando que o tempo de serviço em órgão privado, apresentado pelo candidato, não veio acompanhado do extrato analítico de FGTS, razão pela qual não foi considerado para fins de pontuação.

Apesar de ter buscado o Poder Judiciário para resolver o problema, teve sua liminar indeferida.

Para melhor compreensão do tema, transcrevo a íntegra da decisão agravada. Vejamos:

“Trata-se de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar impetrado por YEAN HENRIQUE MANHÃES NEVES, o qual apontou a autoridade coatora como sendo a Secretária Municipal de Saúde e a Presidente da Comissão Geral de Execução, Acompanhamento e Fiscalização de Processo Seletivo Simplificado, todos qualificados nos autos. Afirma que concorreu à função de Farmacêutico Analista Clinico (laboratório do PAM) – plantonista 24h/120 horas em razão do Edital nº 01/2022/PSS/SEMUS Nº 001/2022, tendo como experiência profissional privada a quantidade de 50 (cinquenta) pontos, limite máximo admitido no Edital. Registra que teve sua inscrição deferida e, segundo a classificação divulgada, deveria ter sido classificado na 6ª posição e não na 10ª colocação. A candidata classificada na 6ª posição, Sra. Nara Candido de Souza Almeida, obteve a pontuação de 21 (vinte e um pontos) como experiência na área privada. O impetrante alega que a autoridade apontada como coatora deixou de classificá-lo corretamente sob o argumento de ausência de apresentação de extrato analítico do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, associado aos demais documentos necessários para computar a experiência apresentada documentalmente. Requer, liminarmente, que seja determinado à autoridade coatora que faça a correção imediata do nome do Impetrante Yean Henrique Manhães Neves para fazer constar na ordem de classificação 6ª posição, uma vez que comprovou os 50 (cinquenta) pontos de experiência profissional na área privada. Petição no ID 20180557, corrigindo a informação lançada na exordial, para fazer constar como experiência profissional 30 (trinta) pontos de experiência profissional na área pública, e pontuação 50 (cinquenta) na área privada, obtendo pontuação total: 102. Aditamento à inicial no ID 20321729, retificando o valor da causa para R$42.126,48 (quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). É o relatório. Decido. Primeiramente, defiro a AJG na forma pretendida. RECEBO o aditamento do ID 20321729, para fazer constar como valor da causa R$42.126,48 (quarenta e dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). Altere-se no sistema. Compulsando os autos verifico que o impetrante comprovou o tempo de serviço na área privada e pública. Entretanto, não foi possível extrair dos autos comprovação de que juntou extrato analítico do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, na forma expressa no Edital. Vejamos: EDITAL Nº. 01/2022/PSS/SEMUS Nº 001/2022 8.3. A experiência profissional prestada na Iniciativa Privada será comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá apresentar cópia simples do documento legível das páginas que contenham a foto e a identificação civil do trabalhador e da página do contrato de trabalho, juntamente com o Extrato analítico do FGTS, expedido pela Caixa Econômica ou pelo Portal do Governo. (GRIFO NOSSO) 8.4. Na hipótese de contrato em vigor na CTPS (sem registro da data de saída) o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar declaração do empregado. Destaco ainda que a 6ª colocada, Sra. Nara Candido de Souza Almeida, obteve 29 (vinte e nove) pontos de experiência na área pública, 21 (vinte e um) na área privada, e titulação 22 (vinte e dois), obtendo pontuação total: 72. Não observo equívoco na classificação da candidata pelos impetrados, nem mesmo inobservância do Edital, ao menos neste momento. Verifico, portanto, ausentes os requisitos necessários para deferimento da medida liminar, havendo a necessidade de maiores informações. Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras desta decisão, inclusive para apresentação das pertinentes informações nos termos da Lei 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Município de Presidente Kennedy, enviando-lhe cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito (Lei nº 12.016/2009, art. 7º). Prestadas as informações, ou decorrido o prazo, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Em seguida, com ou sem o parecer do Ministério Público, venham conclusos para decisão. Observe a serventia o disposto no art. 11, da Lei nº 12.016/200.”

Como bem realçou o magistrado prolator da decisão agravada, o impetrante comprovou o tempo de serviço na área privada e pública, no entanto, não foi possível extrair dos autos a comprovação de que juntou extrato analítico do FGTS, na forma prevista no Edital. Vejamos:

EDITAL Nº. 01/2022/PSS/SEMUS Nº 001/2022

8.3. A experiência profissional prestada na Iniciativa Privada será comprovada através de Carteira de Trabalho e Previdência Social. O candidato deverá apresentar cópia simples do documento legível das páginas que contenham a foto e a identificação civil do trabalhador e da página do contrato de trabalho, j
untamente com o Extrato analítico do FGTS, expedido pela Caixa Econômica

ou pelo Portal do Governo.

8.4. Na hipótese de contrato em vigor na CTPS (sem registro da data de saída) o candidato deverá, obrigatoriamente, apresentar declaração do empregado.

Observando a documentação acostada aos autos de origem, constatei que a Comissão Geral de PSS, em resposta ao agravante, destacou que “o tempo de serviço em órgão privado apresentado pelo candidato não veio acompanhado do extrato analítico de FGTS”, razão pela qual não foi considerado para fins de pontuação. Em complementação a referida comissão ainda registrou que se tratava de “regra editalícia cujo cumprimento compete ao candidato e a conferência, de competência desta Comissão”.

Estamos diante do que podemos denominar de “
princípio da vinculação ao instrumento convocatório”, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O aresto recorrido asseverou que o Edital fez exigência, além do diploma de curso superior de graduação de Medicina, a comprovação de especialização na área de Psiquiatria.
2.
A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
. 3. Agravo Interno do Particular desprovido.
(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)
(grifo do relator).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL COMO LEI DO CONCURSO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AS PREVISÕES DO EDITAL DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DA BANCA EXAMINADORA DESCUMPRIR NORMAS FIXADAS NO EDITAL
.
I -
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital
.
Nesse sentido: AgInt no RMS 39.601/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; AgRg no RMS 47.791/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015;/ AgRg no REsp 1124254/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 29/04/2015. [...] Assim, não poderia a banca examinadora modificar exigência prevista no edital para todos os candidatos. VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1630371/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)
(
grifo do relator
).

Portanto, se é cediço que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração, não poderia essa flexibilizar as regras já publicadas e previstas para todos aqueles que participaram do certame de acordo com os interesses do agravante.

Pelas razões expostas, CONHEÇO DO AGRAVO, mas LHE NEGO PROVIMENTO, restando prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Com o relator